Tribunal: TJBA
Processo: 0000768-55.2018.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000768-55.2018.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ERICH ALISSON DOS SANTOS SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
ERICH ALISSON DOS SANTOS SOUZA

ACORDÃO

EMENTA
: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO DE ACORDO COM PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. COMPATIBILIDADE COM TABELA DA OAB. MANUTENÇÃO DO VALOR. COMPLEXIDADE DA CAUSA.

APELO DO RÉU: NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADES. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. VIABILIDADE. CRITÉRIOS NÃO OBSERVADOS. PENA REDIMENSIONADA.

- Recurso do Estado da Bahia: A fixação dos honorários advocatícios em favor do defensor dativo observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de estar em conformidade com a tabela de honorários da OAB. Não há que se falar em nulidade ou necessidade de redução dos valores fixados.

- Recurso do Réu : Inexiste nulidade na decisão do Conselho de Sentença, que encontra amparo nos elementos probatórios constantes dos autos.
Respeitado o princípio constitucional da soberania dos veredictos, a cassação da decisão do Júri é admissível apenas quando esta se mostrar manifestamente contrária à prova dos autos, o que não ocorreu no caso em tela. A decisão popular encontra respaldo em elementos probatórios consistentes que evidenciam a materialidade e autoria do crime, bem como a incidência das qualificadoras de recurso que dificultou a defesa da vítima e meio cruel (art. 121, § 2º, III e IV, do CP).

- As circunstâncias do crime, amplamente comprovadas nos autos, demonstram que a vítima foi brutalmente espancada e impedida de reagir ou de receber socorro, caracterizando a presença das qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri.

- A dosimetria da pena foi realizada nesta corte de acordo com os parâmetros legais, considerando as circunstâncias judiciais de forma adequada. P
ena redimensionada para 19 (dezanove) anos e 3 (três) meses de reclusão. Sentença mantida nos seus demais termos.

APELO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

APELO DEFENSIVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
0000768.55.2018.8.05.00041
, da Vara Criminal da Comarca de Campo Formoso/Ba, em que figuram como Apelantes o
ESTADO DA BAHIA
e
TIAGO DA SILVA DOS SANTOS.

ACORDAM
, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DOS APELOS, NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO ESTADO DA BAHIA E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO RÉU
, nos termos do voto do Relator.